Tribunal: TJDFT
Processo: 0001657-08.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade se restou identificado um plus na conduta do réu, na medida em que cometeu o crime de embriaguez ao volante no período em que deveria estar cumprindo penas restritivas de direitos aplicadas em processo anterior.

2. Também é de ser mantida avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que adotada fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena-base, pois o fato de o apelante ter conduzido o veículo em via pública estando com a habilitação suspensa extrapola as circunstâncias normais do tipo, não havendo que se falar em bis in idem pelo reconhecimento da reincidência.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo sob a influência de álcool), à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.